Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-94.2017.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
IV) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial. A apelante alega cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial requerida, essencial para análise da suficiência do conteúdo ministrado e da tutoria oferecida pela instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, viabilizando seu conhecimento; e (ii) definir se a não realização de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa e implica a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso contenha razões que demonstrem o inconformismo do recorrente em relação à decisão impugnada. No caso, as razões apresentadas na apelação permitem identificar a insurgência contra os fundamentos da sentença, tornando o recurso plenamente cognoscível.
4. Configura cerceamento de defesa a não realização de prova pericial essencial para o deslinde da controvérsia, especialmente quando solicitada pela parte e relevante para a análise do cumprimento do contrato educacional.
5. A produção da prova pericial foi expressamente requerida pela apelante e determinada pelo juízo de ofício, não se podendo afirmar que houve preclusão. Caso o magistrado entendesse pela sua desnecessidade, deveria ter oportunizado às partes a manifestação prévia sobre essa decisão, o que não ocorreu.
6. A não realização da prova técnica impossibilitou a adequada instrução do feito, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização da prova pericial requerida.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve ser conhecido quando suas razões permitem identificar o inconformismo do recorrente e guardam pertinência com os fundamentos da sentença.
2. A não realização de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia, quando devidamente requerida e sem a devida justificativa para sua exclusão, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 355, I; 369; 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/10/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000417-94.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA APARECIDA MOREIRA - CPF: 471.272.361-00 (APELANTE), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 030.576.751-82 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0052-90 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial. A apelante alega cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial requerida, essencial para análise da suficiência do conteúdo ministrado e da tutoria oferecida pela instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, viabilizando seu conhecimento; e (ii) definir se a não realização de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa e implica a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso contenha razões que demonstrem o inconformismo do recorrente em relação à decisão impugnada. No caso, as razões apresentadas na apelação permitem identificar a insurgência contra os fundamentos da sentença, tornando o recurso plenamente cognoscível.

4.

Configura cerceamento de defesa a não realização de prova pericial essencial para o deslinde da controvérsia, especialmente quando solicitada pela parte e relevante para a análise do cumprimento do contrato educacional.

5.

A produção da prova pericial foi expressamente requerida pela apelante e determinada pelo juízo de ofício, não se podendo afirmar que houve preclusão. Caso o magistrado entendesse pela sua desnecessidade, deveria ter oportunizado às partes a manifestação prévia sobre essa decisão, o que não ocorreu.

6.

A não realização da prova técnica impossibilitou a adequada instrução do feito, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação deve ser conhecido quando suas razões permitem identificar o inconformismo do recorrente e guardam pertinência com os fundamentos da sentença.

2.

A não realização de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia, quando devidamente requerida e sem a devida justificativa para sua exclusão, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 355, I; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/10/2019.

R E L A T Ó R I O

APELAÇAO CÍVEL
1000417-94.2017.8.11.0021
.

Apelante (s):
ANTONIA APARECIDA MOREIRA
.

Apelado (s):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

I) RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
a
pelação interposto por
ANTÔNIA APARECIDA MOREIRA

contra
a sentença
proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa
que
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por danos morais
, de n. 1000417-94.2017,
ajuizada
em face da

UNI
VERSIDADE
NORTE DO PARANÁ
– UNOPAR
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial
.

Por consequência, condenou
a
demanda
nte
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da causa.

A autora/apelante alega que houve cerceamento de defesa, pois não foi realizada a prova pericial requerida. Sustenta que tal prova seria necessária para análise da conduta da instituição de ensino, especialmente quanto à suficiência do conteúdo ministrado e da tutoria oferecida
para realização da prova de avaliação
.

P
osto isso,
pugna pela
desconstituição da sentença hostilizada.

Contrarrazões apresentadas à id de n.
272330970
, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de
dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, a apelada

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do

C
ó
digo de Processo Civil, consubstancia o princ
í
pio da
dialeticidade
recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as raz
õ
es de fato e de direito, que amparam a irresigna
çã
o
à
decis
ã
o impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade
e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente
infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(
REsp
1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como
voto.

I
I
I) VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Eminentes p
ares:

A apelante segue suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que não foi realizada perícia técnica judicial que pudesse demonstrar a falta de cumprimento do contrato educacional cometida pela requerida ora apelada.

Sem delongas, evidente que incorreu o juízo em cerceamento de defesa,
isso porque,

embora
a apelante

em sua inicial
tenha
formulado
pedido genérico de produção de todas as provas
admitidas em direito, após
,

intimada a especificar as provas,
além de

postular pel
a oitiva da parte contrária e de testemunhas
, também requereu que fosse realizada perícia técnica por profissional especializado
.
(ID. 272330886)

Assim, não se pode afirmar que a prova pericial foi preclusa, tendo o juízo inclusive determinado sua produção de ofício. E se
,
posteriormente decidiu por afastar tal prova, deveria ter oportunizado às partes se manifestarem a respeito, o que não ocorreu.

A prova pericial, no caso, era relevante para análise do cumprimento do contrato pela instituição de ensino, especialmente quanto à suficiência do conteúdo ministrado e da tutoria disponibilizada. Tal análise envolve aspectos técnicos inerentes à área de educação que não podem ser apropriadamente valorados sem o auxílio de perito.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este
Sodalicio
, a propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal e condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O recurso suscita
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a ausência de oportunidade para produção de prova pericial, bem como discute a incidência de ICMS em operações de exportação e transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial essencial à comprovação das alegações da embargante; e (
ii
) analisar a incidência de ICMS sobre operações de exportação e transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. Razões de decidir

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em matéria que demanda instrução probatória indispensável para esclarecimento de fatos controvertidos, como a realização de perícia técnica para comprovar a efetiva exportação das mercadorias e o direito à imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, "a", da CF/1988 e art. 3o, II, da Lei Complementar no 87/1996.

4. O descumprimento de obrigações acessórias, por si só, não afasta a imunidade tributária das exportações quando há provas de que a operação de exportação é idônea e se concretizou, sendo necessária a apuração técnica das alegações.

5. Dada a essencialidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia, a sentença proferida sem oportunizar sua realização viola o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV, da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença proferida sem oportunizar a produção de prova pericial indispensável ao esclarecimento de controvérsia, configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; art. 155, §2o, X, "a"; CPC/2015,
arts
. 355, I; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
714467/PB; TJ-SC, AC 0008312-56.2010.8.24.0135; TJMT, N.U. 0000737-53.2015.8.11.0015.

(N.U 1006778-53.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025